Tribunal: TJDFT
Processo: 0715699-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0715699-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Eraldo Lima de Jesus Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Eraldo Lima de Jesus contra o despacho proferido pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo de no 0018747-82.2007.8.07.0001, assim redigido: “Nada a prover quanto à petição de ID 60988627, não há que se falar em atingimento de ato jurídico perfeito por decisão posterior. Retornem os autos ao arquivo para aguardar o pagamento do precatório.” Alega o agravante (Id. 16730613), em breve síntese que, apesar de já ter sido determinada a expedição de requisição de pequeno valor (RPV) em seu favor, o montante do crédito em questão foi atualizado monetariamente por meio da aplicação do indexador denominado TR. Argumenta que o Excelso Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da aplicação da TR para a correção monetária dos débitos da Fazenda Pública, razão pela qual deve ser aplicado o IPCA-E a partir de 30 de junho de 2009. Acrescenta que a questão suscitada é de ordem pública e pode ser objeto de reexame a qualquer tempo. Requer, portanto, a concessão do efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que o despacho seja reformado e determinada a aplicação do indexador IPCA-E na atualização monetária do respectivo crédito. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 16730614). É a breve exposição. Decido. Inicialmente, é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. O presente recurso não é admissível e, estando ausente esse pressuposto intrínseco de admissibilidade, não deve ser conhecido. Entre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da recorribilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: a) verificar se a decisão é recorrível e b) se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso pode ser admitido. No caso, o recorrente interpôs agravo de instrumento contra um despacho, que consiste em ato processual destituído de conteúdo decisório. Nesse sentido, o art. 1001 do CPC enuncia de forma expressa que “dos despachos não cabe recurso”. Além disso, convém ressaltar que as questões encobertas pelos efeitos emanados da coisa julgada não podem ser objeto de reexame por meio da via recursal em análise, nos moldes do art. 525, §§ 14 e 15, do CPC. A declaração de inconstitucionalidade da aplicação da TR, para a finalidade de atualização monetária dos débitos da Fazenda pública, foi promovida pelo Excelso Supremo Tribunal Federal por meio de acórdão publicado aos 20 de novembro de 2017, ou seja, em momento posterior ao trânsito em julgado da sentença em questão, que ocorreu aos 21 de maio de 2015 (Id. 25706926 dos autos do processo principal). Aliás, o Colendo Superior Tribunal de Justiça ressalvou expressamente a prevalência da coisa julgada em casos similares ao presente ao julgar o Recurso Especial no 1.495.146-MG (tema no 905 dos recursos repetitivos). Portanto, os efeitos produzidos pela coisa julgada devem prevalecer e somente podem ser desconstituídos por meio do instrumento processual adequado. Em outras palavras, não é possível admitir questionamentos a respeito do indexador aplicável no atual curso da marcha processual. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, não conheço o recurso, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão. Publique-se. Brasília–DF, 15 de junho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator